Tribunal: TJES
Processo: 5006876-05.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006876-05.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA PAULO CHAVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCONGRUENCIA DAS REZÕES RECURSAIS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito da recorrente de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o piso salarial profissional nacional dos professores do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser aplicado sobre o vencimento-base da servidora.

03. Sentença proferida pelo juízo a quo foi parcial procedência, condenando o Município a pagar à autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no ano de 2023 (janeiro a abril), bem como condenou ao reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

04.

Análise da admissibilidade do Recurso Inominado quanto ao requisito da
regularidade formal
, especificamente a observância do
Princípio da Dialeticidade Recursal
.

III-RAZÕES DE DECIDIR

05. O Princípio da Dialeticidade Recursal exige que o recorrente apresente fundamentos fáticos e jurídicos que visem, de forma específica e direta,
a desconstituir ou infirmar as razões de decidir
adotadas na sentença recorrida (
Art. 1.010, III, CPC
).

06. No caso concreto, a análise das razões recursais demonstra que há incongruência da insurgência, uma vez que a parte recorrente impugna a sentença, argumentando que deve ser reconhecido o direito da recorrente de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério. Ora,
o juízo
a quo
condenou o Município a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

07.

Inadmissibilidade:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura
violação ao princípio da dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso por falta de regularidade formal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido por inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal, com fundamento no Art. 1.010, inciso III, do CPC.

Tese de Julgamento:
As alegações incongruentes e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, que resultam na dissociação entre as razões do recurso e o conteúdo da decisão combatida, configuram
violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal
, o que impede o conhecimento do Recurso Inominado por falta de regularidade formal (
Art. 1.010, III, CPC
).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), Art. 1.010, III (Princípio da Dialeticidade).

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE (Reafirma a necessidade de impugnação específica).

TJ-ES - AC: 00088658720178080011 (Jurisprudência local sobre a dialeticidade).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006876-05.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: SONIA MARIA PAULO CHAVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INCONGRUENCIA DAS REZÕES RECURSAIS.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela autora, pugnando pela reforma da sentença para que seja reconhecido o direito da recorrente de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o piso salarial profissional nacional dos professores do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser aplicado sobre o vencimento-base da servidora.

03. Sentença proferida pelo juízo a quo foi parcial procedência, condenando o Município a pagar à autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no ano de 2023 (janeiro a abril), bem como condenou ao reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

04.

Análise da admissibilidade do Recurso Inominado quanto ao requisito da
regularidade formal
, especificamente a observância do
Princípio da Dialeticidade Recursal
.

III-RAZÕES DE DECIDIR

05. O Princípio da Dialeticidade Recursal exige que o recorrente apresente fundamentos fáticos e jurídicos que visem, de forma específica e direta,
a desconstituir ou infirmar as razões de decidir
adotadas na sentença recorrida (
Art. 1.010, III, CPC
).

06. No caso concreto, a análise das razões recursais demonstra que há incongruência da insurgência, uma vez que a parte recorrente impugna a sentença, argumentando que deve ser reconhecido o direito da recorrente de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério. Ora,
o juízo
a quo
condenou o Município a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

07.

Inadmissibilidade:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura
violação ao princípio da dialeticidade
, impedindo o conhecimento do recurso por falta de regularidade formal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado não conhecido por inobservância ao Princípio da Dialeticidade Recursal, com fundamento no Art. 1.010, inciso III, do CPC.

Tese de Julgamento:
As alegações incongruentes e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, que resultam na dissociação entre as razões do recurso e o conteúdo da decisão combatida, configuram
violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal
, o que impede o conhecimento do Recurso Inominado por falta de regularidade formal (
Art. 1.010, III, CPC
).

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (CPC), Art. 1.010, III (Princípio da Dialeticidade).

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE (Reafirma a necessidade de impugnação específica).

TJ-ES - AC: 00088658720178080011 (Jurisprudência local sobre a dialeticidade).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Município de Vila Velha, na qual a autora pleiteou o enquadramento salarial, alegando que este estaria inferior ao piso nacional do magistério, referente à carga horária proporcional à 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2024, bem como realizar o reajuste salarial à título de vencimento básico.

A Petição Inicial defendeu a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, que determina o piso como vencimento-base e não como remuneração global.

O Município de Vila Velha apresentou Contestação, alegando, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa. No mérito, sustentou que o vencimento da autora, já superava o valor do piso nacional proporcional à sua jornada de 25 horas semanais, conforme comprovado nas fichas financeiras anexadas.

A
Sentença julgou parcialmente procedente
o pedido autoral:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar à autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial no ano de 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

A parte autora interpôs recurso inominado (ID 16070370) pugnando pela reforma da sentença, sendo reconhecido o direito da recorrente de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério. Sustenta que a sentença foi de improcedência e que “não deixa clareza quanto ao motivo que levou a formação da compreensão de que o vencimento recebido pela parte Recorrente estava de acordo com o piso nacional estabelecido”.

O Município de Vila Velha apresentou Contrarrazões (ID 16070375) pugnando pela manutenção da sentença, considerando que reconheceu a legalidade da remuneração paga. Aduz que não há ilegalidade adotada pelo Município.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado o estado de hipossuficiência do autor, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o presente Recurso Inominado não atende ao requisito da fundamentação específica vinculada ao caso concreto, limitando-se a apresentar alegações dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, na qual
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Tal circunstância evidencia a ausência de impugnação direta e efetiva aos fundamentos da decisão de primeiro grau, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ressalte-se, ademais, a manifesta
incongruência da insurgência
, uma vez que a parte recorrente impugna a sentença, argumentando que deve ser reconhecido o direito da recorrente de receber o vencimento base à luz do piso nacional do magistério.

Ora,
o juízo
a quo
condenou o Município a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)